Tribunal: STF
Processo: AI 810682
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA. SUPRESSÃO. BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    A jurisprudência dominante tem admitido que, ainda que haja interpretação divergente sobre direito de servidor público, as verbas incorporadas/pagas a título da interpretação reformada são admitidas como verbas percebidas em boa-fé, portanto, dispensada a supressão/restituição dos respectivos valores, em homenagem ao princípio da segurança do direito. Precedentes STF (M.C. 2.900/RS, MS 2.468/MG e MS 22.357/DF).



    In casu, o servidor inativo percebia os valores de boa-fé, desde 1995, o que restringe o poder da Administração de corrigir os seus atos, 10 anos após, em respeito à proteção da relação de confiança estabelecida entre a Administração e o servidor gerada pelo decurso do tempo, em honra ao princípio da estabilidade das relações jurídica. 



    Juros de mora fixados em 0,5% ao mês, MP nº 2.180-35/2001.



    Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.” (eDOC 99)



    Opostos embargos de declaração, estes forma rejeitados. (eDOC 121).



    No recurso extraordinário (eDOCs 125-135), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 71, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não ocorreu a decadência da administração rever os atos ilegais. Ademais, sustenta-se que o prazo decadencial inicia com a apreciação do TCU sobre o registro e a legalidade da aposentadoria. 



    Determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 445 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1036 do CPC (eDOC). Contudo, o TRF-4º Região encaminhou os autos a está Corte com fundamento no art. 1041 do CPC em razão de possível matéria remanescente (eDOC 200, p. 4) 



    Decido.



    No caso, o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático probatório dos autos e na legislação infraconstitucional, consignou que ocorreu a decadência para administração rever a aposentadoria da recorrida, haja vista que se passaram mais de 10 anos da inativação, tendo o TCU levado 9 anos para analisar o ato de aposentadoria, conforme o seguinte trecho do voto em juízo de retratação que ratificou integralmente o acórdão recorrido:



    “Depreende-se da análise dos autos que:



    (1) a autora é servidora pública inativa desde 1995 8) e, quando da concessão de sua aposentadoria, ela incorporou a vantagem prevista no art. 192, II, da Lei nº 8.112/90;



    (2) ela foi notificada, em 01-12-2006 (Ofício nº 654/DG/-CEFET/SC, acerta do Acórdão nº 2.497/2004-TCU - 2ª Câmara, referente ao Processo TC-008.902/2004-3, que em seu item 1.12 e 1.14, determina que a Instituição adote as medidas cabíveis para que seja regularizado o pagamento efetuado a maior referente ao artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/90 (evento 8 dos autos originários, PROJUDIC3, p. 13); e



    (3) o processo (006.959/1997-0) concernente ao exame da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria da autora chegou à Corte de Contas em 1997 ((https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/ELENITA%2520AZEVEDO%2520DA%2520LUZ%2520VIEIRA/%2520/ DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/11/%2 520) ;



    Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com o caso concreto, não se infere a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto decorreram mais de (5) anos, desde a chegada do processo da autora à Corte de Contas (1997) até sua notificação acerca do decidido no Acórdão nº 2.497/2004-TCU, em 2006. (eDOC 200, p. 2-3)



    Assim, o Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 445: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”.



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (ARE-AgR 1.137.180, Rel, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018) (grifei) 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF. 2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário está correta. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do estatuto da associação e do contrato de compra e venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo interno não conhecido”. (RE-AgR 1.380.693, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.9.2022) (grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente